Tribunal: TJES
Processo: 5000034-33.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-33.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IEDA BATISTA DIAS DALMASO

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de instituição financeira. A autora pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a inexigibilidade do débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e, subsidiariamente, a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi celebrada com vício de consentimento ou em violação ao dever de informação; e (ii) estabelecer se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável possui fundamento na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/1991 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS, inexistindo abusividade inerente à modalidade contratual.

O contrato de cartão de crédito consignado não prevê número determinado de parcelas, mas reserva de margem consignável para desconto do pagamento mínimo da fatura, incumbindo ao consumidor quitar eventual saldo remanescente.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação do termo de adesão devidamente assinado, do comprovante de liberação dos valores e das faturas do cartão.

O termo de adesão descreve de forma clara a natureza do produto, as suas funcionalidades, a forma de pagamento mediante desconto mínimo em folha e a incidência de encargos sobre o saldo devedor, observando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A utilização reiterada do cartão de crédito por vários anos para saques e compras demonstra que a consumidora tinha ciência da natureza da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

A inexistência de demonstração de incapacidade de compreensão da contratação e a efetiva utilização do produto impedem o reconhecimento da nulidade contratual e da prática de ato ilícito pela instituição financeira.

Reconhecida a validade da contratação, não há fundamento para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando celebrado em conformidade com a legislação aplicável e acompanhado de informações claras acerca de sua natureza e funcionamento.

A utilização contínua do cartão de crédito pelo consumidor constitui elemento apto a afastar a alegação de vício de consentimento quanto à modalidade contratada.

A apresentação do termo de adesão, do comprovante de liberação dos valores e das faturas comprova a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

Reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, é incabível sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 8.213/1991, art. 115, VI; Código de Defesa do Consumidor; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000034-33.2024.8.08.0006

APELANTE: IEDA BATISTA DIAS DALMASO

APELADO: BANCO BMG S.A.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IEDA BATISTA DIAS DALMASO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação
declaratória c/c indenizatória
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improced
entes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 17014243) alega a apelante, em suma, abusividade na celebração do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignada - RMC, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade deste, a inexigibilidade do crédito e a condenação do apelado à compensação por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Alternativamente, pugna pela conversão da pactuação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa de mercado aplicada pelo Banco Central.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito a alegado vício na contratação, informando a autora que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo consignado.
Além disso, defende a abusividade dessa modalidade de empréstimo, que torna a dívida impagável devido ao refinanciamento mensal e ao desconto apenas da parcela mínima, impedindo a quitação do débito.

Nada obstante, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da regularidade do pacto.

Afinal, ressalto que a operação financeira relativa ao cartão de crédito consignado tem amparo na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS.

É importante assinalar, também, que nessa modalidade não há pactuação de número de prestações no contrato, mas reserva de margem consignável para o percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor a complementação para adimplemento integral da sua dívida/fatura.

Assim, não vislumbro aqui abusividade do empréstimo via cartão de crédito consignado e dos descontos mínimos da fatura em folha de pagamento ou benefício previdenciário, porquanto tais práticas encontram amparo na legislação vigente.

Superado este ponto, necessário averiguar se, no caso, restou confi
gurada a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

E, sem delongas, ad
ianto que tais alegações não se sustentam.

Da análise das faturas anexadas à contestação (id. 17014234), percebe-se que a consumidora mantém relação com a instituição financeira desde, pelo menos, o ano de 2017, utilizando o cartão de crédito de forma recorrente para a realização de
saques
e de transações comerciais em estabelecimentos variados, conforme faturas com vencimentos em 10/03/2019, 10/06/2020, 21/12/2021, 24/03/2022, 10/8/2023, dentre outras.

Tal comportamento, reiterado por anos, é incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza e as funcionalidades do produto contratado. A utilização contínua e consciente do cartão de crédito denota a anuência da apelante com os termos pactuados, afastando a tese de que pretendia contratar modalidade diversa de crédito.

A instituição financeira, por seu turno, logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao juntar o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
devidamente assinado (id. 17013733), bem como o comprovante de transferência do valor do saque para a conta de titularidade da auto
ra (id. 17014235) e faturas expedidas.

O referido instrumento é explícito ao qualificar a natureza do negócio como um cartão de crédito, detalhando suas funcionalidades e a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo.

Desse modo, entendo que todas as inf
ormações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas à consumidora de forma clara e suficiente, em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.

Não há nos autos qualquer demonstração de impedimento intelectual que pudesse retirar da apelante o pleno conhecimento do que estava sendo contratado, especialmente ao se considerar a sua longa e habitual relação com o produto financeiro.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais contratos quando há prova da ciência e utilização pelo consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Por fim, a apelante pugnou pela conversão da pactuação em contrato de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado indicada pelo Banco Central.

Considerando a validade do contrato, pelos motivos já expostos, a sua conversão em um contrato de empréstimo comum não se mostra cabível, uma vez que a requerente tinha pleno conhecimento dos termos contratuais pactuados.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)